Tribunal: TJDFT
Processo: 0700984-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: Agravo de Instrumento 0700984-73 Agravante: AUTO POSTO OLIVEIRA LTDA Agravado: MAXIMINIANO MAGALHÃES DE LIMA Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AUTO POSTO OLIVEIRA LTDA contra decisão proferida no cumprimento de sentença 0711333-40 movido por MAXIMINIANO MAGALHÃES DE LIMA. A decisão agravada rejeitou a alegação de excesso de execução, formulada pelo executado na impugnação ao cumprimento de sentença. O magistrado justificou que a fixação dos honorários advocatícios é sobre o valor atualizado da causa, portanto, é imperiosa a incidência da correção monetária e dos juros de mora sobre este patamar (id 51890594). Nas razões do recurso, o executado assevera que a mora somente existe após o vencimento da obrigação não satisfeita a tempo e modo, que no presente caso, somente ocorreu com o trânsito em julgado do acórdão que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, em 23/10/2019. Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para que os juros de mora sobre os honorários advocatícios incidam apenas a partir do transito em julgado da decisão que os fixou (id 13719885). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (id 13719881), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Há plausibilidade jurídica suficiente na tese do agravante para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 85, §16 do CPC, “Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão”. Ocorre que, no caso dos autos, os honorários não foram fixados em quantia certa, pois o recurso especial interposto pela parte agravada foi provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (id 48177984). Nesse descortino, é imperioso salientar o entendimento jurisprudencial, segundo o qual é inadmissível a incidência de juros de mora sobre honorários advocatícios arbitrados sobre o valor atualizado da causa, posto que já consideram o montante corrigido. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O MONTANTE DAS PARCELAS VENCIDAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado no acórdão impugnado encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende que não se admite a incidência de juros de mora em honorários advocatícios se estes forem arbitrados em percentual do valor do débito executado que já está atualizado, sob pena de bis in idem, de modo que, tendo a verba honorária sido estabelecida em valor fixo ou em percentual sobre o valor da causa, devem incidir os juros de mora. Precedentes: AgRg no REsp. 1.505.988/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 20.11.2015; AgInt nos EDcl no REsp. 1.639.252/RJ, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 29.9.2017; e AgRg no REsp. 1.528.577/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 15.9.2015. 2. No presente caso, verifica-se que a verba honorária foi fixada em 10% sobre o montante das parcelas vencidas, sendo descabida, portanto, a incidência de juros moratórios, conforme acima explicitado. 3. Agravo Interno do Particular desprovido”. (AgInt nos EDcl no REsp 1541167/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/11/2019). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 458 E 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO ATUALIZADA. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Não há falar em violação dos artigos 458 e 535 do CPC/1973, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. 2. A teor da jurisprudência desta Corte não se admite a incidência de juros de mora em honorários advocatícios se estes forem arbitrados em percentual do valor da condenação ou do débito executado que já está atualizado, sob pena de bis in idem. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1524214/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 16/08/2018). Assim, considerando a plausibilidade na alegação de excesso à execução, é imperiosa a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de aguardar a decisão final do colegiado. Forte nesses fundamentos, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 23 de janeiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator